Tribunal: TJDFT
Processo: 0739884-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739884-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEADER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CELESTINO CHUPEL D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração suscitada em contrarrazões de ID 58827913, em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador